Tribunal: TJMT
Processo: 0003770-41.2017.8.11.0028
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003770-41.2017.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DANIEL LEANDRO DA SILVA - CPF: 010.967.891-59 (APELADO), DANIEL LEANDRO DA SILVA - CPF: 052.301.621-20 (APELADO), DANIEL DE ANDRADE PANHAN - CPF: 928.364.291-00 (ASSISTENTE), ALZIRA NILA DA SILVA - CPF: 172.500.211-68 (VÍTIMA), ELOIZA NILA DA COSTA - CPF: 362.466.461-15 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.

AMEAÇA E
TRÁFICO DE DROGAS
.
RECURSO DEFENSIVO
.
1.
PREJUDICIAL DE MÉRITO.
E
XTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE ANTE A PRESCRIÇÃO
SUPERVENIENTE
DA PRETENSÃO PUNITIVA
EM RELAÇÃO AO CRIME DE AMEAÇA
. DECURSO DE MAIS DE QUATRO ANOS ENTRE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA
E A PRESENTE DATA
. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 107, IV E 109, V
I
DO CÓDIGO
PENAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ACOLHIMENTO.
2. MÉRITO.
AL
MEJADA READEQUAÇÃO DA PENA-BASE
DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
.
IMPOSSIBILIDADE
.
QUANTIDADE E ALTA NOCIVI
DADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO.
PENA BASILAR MANTIDA
.
INIVIABLIDADE DO EMPREGO DE CRITÉRIO ESTRITAMENTE MATEMÁTICO
.

3.
READEQUAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA
.
IMPOSSIBILIDDE
.
NECESSIDADE DE ANÁLISE CONJUGADA DOS ARTS. 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL
.
PENA DE MULTA FIXADA EM QUANTITATIVO PROPORCIONAL À
PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA
AO
APELANTE
. 4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Prejudicial de mérito

1. É impositivo o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade
superveniente
, em relação ao crime de
ameaça
praticado pelo apelante, visto que foi atingido o lapso temporal para fins de prescrição,
porquanto
decorr
eram
mais de quatro anos entre a publicação da sentença condenatória
e a presente data
, sem que houvesse interrupção ou suspensão do prazo neste
interregno.

Mérito

2
. Em relação
à circunstância do art. 42 da Lei Antidrogas, atinente à quantidade e nocividade dadroga apreendida, sobreleva-se registrar que é plenamente possível o seu recrudescimento sob esse viés, principalmente quando apreendida expressiva quantida
de de cocaína.

3.
A
pena
pecuniária deve guardar proporcionalidade com a privativa de liberdade, quando aplicada cumulativamente, devendo, o magistrado, considerar, na fixação daquela, além dos critérios estabelecidos nos
arts
. 49,
caput
e § 1o, e 60, do Código Penal, as circunstâncias do art. 59 do referido diploma legal, respeitando, sempre, o critério trifásico de imposição de pena previsto no art. 68 do Código Penal e a situação econômica do condenado.

4
. Recurso
parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Daniel Leandro da Silva
,
contra a sentença
prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, nos autos da Ação Penal n.
0003770-41.2017.8.11.0028
, condenando-o pela prática do
s
delito
s
de
ameaça e
tráfico de drogas (
art. 147 do código Penal e
art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), à
s
pena
s
de
7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
,
1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção,
em regime inicial semiaberto, e
655
(
seiscentos e cinquenta e cinco
) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

O apelante, nas razões recursais que vistas no ID
230784193
,
suscita, preliminarmente,
a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de ameaça (art. 147 do Código Penal. E, no mérito,
a readequação d
a pena-base para o mínimo legal
, com o afastamento da valoração pejorativa da natureza e quantidade da droga
aprendida
.

Nas contrarrazões encontradiças no ID
230784197
, o Ministério Público colima o
parcial
provimento deste recurso
,
a
fim de que seja declara
da
extinta a punibilidade d
o
apelante
em
relação ao crime de ameaça
. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID n.
235078193
, segu
e
a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PREJUDICIAL DE MÉRITO

Prescrição da pretensão punitiva na modalidade
superveniente
do

crime de ameaça (art. 147 do Código Penal)

Tem razão o apelante
, porquanto, na espécie, realmente, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva na modalidade
superveniente
, devendo, pois, ser declarada a extinção da
sua
punibilidade em relação ao crime de
ameaça (art. 147 do Código Penal)
.

Como é sabido, nos termos do art. 110, § 1o, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada e deve ser aferida tal como determina o art. 109 do mesmo diploma legal. Por conseguinte, como o apelante foi condenado à pena de
1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
pelo crime de
ameaça
, o prazo prescricional é de
três
anos (art. 109, V
I
, do Código Penal).

No caso destes autos, observa-se que a publicação da sentença condenatória ocorreu em
3 de fevereiro de 2020,
e
até a presente
data
já transcorreram mais de quatro anos
. Assim, foi atingido o lapso temporal para fins de prescrição, na forma
superveniente
, que deve ser declara
da nesta oportunidade.

Por outro lado, não pode olvidar que o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva faz desaparecer o direito de punir do Estado, extirpando todos os efeitos penais e extrapenais da condenação atingida pelo lapso prescricional, e afastando o interesse recursal, como se infere do julgado do Superior Tribunal de Justiça abaixo ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 241-B DO ECA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1."
A extinção da punibilidade do agente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação, afastando o interesse na interposição de recurso
"(
AgRg
noREsp1517471/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 3/4/2018,
DJe
9/4/2018).

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ
AgRg
no
AREsp
1229220/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019,
DJe
04/10/2019)

Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, enfrentando matéria similar, deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – AMEAÇA (ART. 147, DO CP, COM IMPLICAÇÕES DA LEI N. 11.340/06) – RECURSO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – PREJUDICADO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – MAIS DE 03 (TRÊS) ANOS ENTRE A SENTENÇA CONDENATÓRIA E A PRESENTE DATA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – MERITO PREJUDICADO.

Entre a publicação da sentença e a presente data, transcorreu um
período de tempo
superior a 03 (três) anos, motivo pela qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição na modalidade intercorrente.

(N.U 0002106-17.2017.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/09/2022,
Publicado
no DJE 09/09/2022)

Posto isso, reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade
superveniente
, em relação a
Daniel Leandro da Silva
pela prática do crime tipificado no art. art.
147
do Código Penal, para declarar extinta sua punibilidade em relação ao referido ilícito
.

É como voto.

MÉRITO

A exordial acusatória, constante no ID
230783681
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 20 de junho de 2017, em horário incerto, na Rua Cuiabá, n. 321, Bairro Areão, nesta cidade e comarca de Poconé,
Daniel Leandro da Silva
, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares contra a mulher, na forma da Lei n. 11.340/06, ameaçou
Alzira Nila da Silva
, por palavra e gesto de causar-lhe mal injusto e grave.

Consta ainda, que no dia 27 de julho de 2017, por volta das 23h45, na Rua Cuiabá, n. 321, bairro Areão, nesta cidade e comarca de Poconé,
Daniel Leandro da Silva
guardava e tinha em depósito, com a finalidade de mercancia, 23 (vinte e três) porções de cocaína (70g - setenta gramas), substância capaz de causar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de busca e apreensão a fls. 12 e laudos de constatação a fls. 31 e 52.

Segundo apurado, Alzira foi quem criou o indiciado desde os 3 (três) meses de vida e ambos viviam no mesmo imóvel.

No dia 20 de junho de 2017, a vítima foi procurar o carregador de seu celular nas coisas de
Daniel
e ele, alterado, disse "você acha que eu não tenho coragem de matar", batendo o pé na parede.

A vítima registrou boletim de ocorrência (representação a fls. 33) e comunicou que o denunciado estaria traficando drogas, pois o vira embalando entorpecentes.

No dia 27 de julho de 2017, os investigadores da polícia realizaram busca e apreensão na residência com o consentimento de Alzira e localizaram 21 trouxinhas de cocaína dentro de uma mochila no quarto e 1 (uma) porção de cocaína em uma sacola
em baixo
do móvel da sala. No telhado acima do quarto foi encontrada uma sacola contendo 1 (uma) porção de cocaína.

Daniel
, quando notou a presença da polícia, tentou fugir e dispensar R$ 159,00 (cento e cinquenta e nove reais)
em baixo
da mesa da cozinha. Porém, foi preso em flagrante delito e encaminhado para a delegacia.

Em interrogatório, exerceu o direito ao silêncio (fls. 37/38)
[...]
.

Destaques no original.

A autoria e a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes narrado na exordial acusatória está demonstrada e não há insurgência do apelante em relação a essa temática
, porquanto ele
apelante postula
apenas a
revisão da pena-base
, afastando-se a valoração pejorativa da natureza e quantidade da droga,
ou aplicação da fração diversa de 1/8 (um oitavo)
.

No ponto que interessa
m
, estes são os argumentos utilizados pela prolatora da sentença condenatória:

[...]

DA DOSIMETRIA DA PENA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS AO CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006

Atenta às diretrizes dos artigos 42 e 43 da Lei 11.343/06 e do artigo 59 do Código Penal, passa-se a DOSIMETRIA DA PENA:

Na primeira fase, atento às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, quais sejam, culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem com o comportamento da vítima, conjugadas com as
circunstâncias previstas no artigo 42 da Lei no 11.343/06 (“O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”), em especial a natureza e a quantidade de substância entorpecente, entendo que a pena do acusado, em relação ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes, deva ser fixada além do mínimo legal.

Verifica-se que o réu agiu com culpabilidade comum a espécie, não havendo fato extraordinário a ser valorado. Quanto à conduta social, verifica-se a total reprovabilidade de suas condutas, na medida em que o crime praticado, além de hediondo, atinge a sociedade de forma grave, gerando outros delitos, em especial, contra o patrimônio, consequentemente os mais atingidos são crianças e adolescentes em formação, que quando não fazem uso das substâncias e destroem suas vidas, partem para o tráfico e contribui para novos e contínuos delitos, de forma a desestruturar lares e famílias inteiras. Apesar destes fatores, não há nada extraordinário a ser valorado por ser tais elementos/consequências inerentes ao tipo penal.

Como motivo do crime, entendido como as razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal, apenas se pode vislumbrar a ganância que moveu o agente em sua conduta altamente reprovável, violadora dos mais comezinhos sentimentos da sociedade e da justiça, que objetivaram obter dinheiro fácil, em detrimento do trabalho. Ressalte-se, ademais, que as consequências do crime, para os usuários e seus familiares são patentes, o que torna cada vez mais difícil de o trabalho do Estado no combate ao tráfico e seus consequentes delitos.

Entretanto, não noto
circunstancia
extraordinária ao tipo penal a ser valorado.

Em relação à personalidade, entendida como uma estrutura complexa (psicossomática), composta por elementos morfológicos (conformação física), dinâmico-humoral (temperamento) e o caráter, que é a expressão psicológica do temperamento, apresenta-se não há elementos a valorá-la.

O acusado não registra maus antecedentes, anotando-se que a reincidência identificada será valorada em momento oportuno.

As consequências do crime não foram graves.

Diante da natureza e a quantidade da substância apreendida, que no caso em tela trata-se de 70g (setenta gramas) de substância entorpecente pasta base cocaína, configura-se requisito hábil para elevar a pena base além do no mínimo legal.

DAS CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS AO CRIME DO ARTIGO 33 CAPUT DA LEI 11.343/06:

Ponderadas as circunstâncias judiciais acima analisadas, presente um fator desfavorável à conduta praticada pelo réu, tenho por bem fixar a pena base acima do mínimo legal, e a considerar deve-se acrescer em 1/8 por cada fator negativo, aplicada a diferença entre a pena máxima e mínima abstratamente fixadas para o delito (10 anos), e somar à pena mínima prevista no tipo penal qual seja de 5 (cinco) anos. Sendo assim, tenho por bem FIXAR qual seja em 06 (seis) anos e 3(três) meses de reclusão e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa
.

Na segunda fase, presente se faz a agravante de reincidência identificada no bojo dos autos de código 85126 e 105052 que tramitaram nesta Comarca, motivo qual AGRAVO a pena em 1
/( um
sexto), totalizando 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, pelo que mantenho a pena fixada em segunda fase.

[...]

DA PENA DEFINITIVA ao réu DANIEL LEANDRO DA SILVA

RECONHEÇO o concurso material entre os delitos, de modo que as penas serão cumuladas, conforme dispõe o artigo 69 do Código Penal e artigo 681 do CPP.

Assim, torno definitiva a pena de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, e pagamento de 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa sobre 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente ao réu DANIEL LEANDRO DA SILVA, por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343./06 e artigo 147 do Código Penal com implicações da Lei 11.340/06.

FIXO O REGIME INICIAL SEMIABERTO, com fundamento no artigo 33 §2o alínea “b” Código Penal, ante o quantum de pena aplicado e reincidência do réu em crimes dolosos
[...].

(Trechos da sentença condenatória vista no ID
230784152
)
Destaques no original

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Não se pode olvidar,
ademais,
que para a aplicação da
pena
inicial, o juiz tem grande discricionariedade, estando, todavia, essa faculdade vinculada à observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no
caput
do art. 59 do CódigoPenal; além de, no caso do tráfico de drogas, os vetores preponderantes estabelecidos no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.
Sendo a
ssim, ao fixar a pena-base, é exigível que o magistrado
indique concretamente as razões que o fizeram valorar como desfavoráveis quaisquer desses elementos
octogonais
.

No caso sob exame, extrai-se da leitura da parte da sentença condenatória acima reproduzida que
,
no que diz respeito à primeira fase da dosimetria do crime de tráfico de drogas, a sentenciante valorou pejorativamente ao apelante a expressiva quantidade e natureza do entorpecente apreendido, recrudescendo a pena inicial em 1 (um) ano
e 3 (três) meses
de reclusão e
62
(
sessenta e dois
) dias-multa.

E
m relação à circunstância do art. 42 da Lei Antidrogas atinente à quantidade da droga apreendida, sobreleva-se registrar que é plenamente possível o recrudescimento da pena basilar sob esse prisma
. E, na espécie,
foram apreendidos
70g (setenta gramas)
de cocaína,
de forma que tal fundamento é idôneo para exasperar a penabasilar, tal como fê-lo
a
magistrado, daí por
que o
cálculo dosimétrico não merece qualquer reparo
por este órgão revisor.

Além disso, ao contrário das alegações do apelante, não se pode negar que as drogas podem afetar a saúde humana com maior ou menor gravidade – a exemplo da maconha
quando
comparada com a cocaína. Ou em outras palavras, o potencial lesivo e viciante da cocaína, dada a sua natureza,
deve
ser levado em consideração quando da fixação da pena inicial.

A propósito,examinando casos similares, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO A CRITÉRIOS PURAMENTE MATEMÁTICOS. AUMENTO PROPORCIONAL, CONSIDERADAS AS PENAS MÍNIMAS E MÁXIMAS COMINADAS PELO LEGISLADOR AO DELITO E A EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDA. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior já exortou que "é possível que 'o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto.' (
AgRg
noREsp143.071/AM, Sexta Turma, Rel.
Min. Maria Thereza de Assis Moura,
DJe
6/5/2015). [...]" (
AgRg
no RHC 107.602/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019,
DJe
11/06/2019).

2. No caso, fundamentadamente, as instâncias ordinárias optaram por elevar as penas-bases na fração de 2/3 (dois terços) diante dos maus antecedentes do Réu, que ostenta 4 (quatro) condenações anteriores, bem como da
exacerbada quantidade de droga, mais de 25kg (vinte e cinco quilos) de cocaína
, além de apreensão de 30kg (trinta quilos) de produtos químicos usados no preparo de entorpecentes.

3. Além da multiplicidade de antecedentes, a quantidade de droga apreendida na hipótese, por si só, afasta a alegação de desproporcionalidade na primeira etapa do cálculo da reprimenda para o crime, considerando-se o intervalo da pena abstrata cominada ao crime de tráfico de drogas 5 (cinco) a 15 (quinze) anos, não se mostra desproporcional ou desarrazoado a fixação da pena-base em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses acima do mínimo legal.

4
. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC 611.857/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021,
DJe
19/03/2021)
Destacamos

De outro prisma, com relação ao quantum de aumento da pena-base,
o apelante se insurge em relação à fração de 1/8 (um oitavo) sobre
o intervalo da
pena mínima
e máxima
cominada para o delito pelo qual foi condenado, critério
, esse,
que foi adotado pelo juízo da primeira fase da dosimetria da pena.

Como se sabe
,
o ordenamento jurídico não estabelece um quantitativo determinado para a fração, de modo que a dosimetria se insere num juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente. Logo, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribui pesos absolutos a cada uma delas, mas, sim, exercício de discricionariedade vinculada do magistrado.

Apesar disso, diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento dapena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente
:
o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada
;
e
o segundo
de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO. 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA OU 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos do entendimento desta Corte, considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
(
AgRg
no
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1617439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma,
DJe
28/09/2020). 2. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 1922380 PR 2021/0044386-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, data de julgamento: 17.08.2021, T5 - QUINTA TURMA, data de publicação:
DJe
de 20.08.2021)
Destacamos

Como é cediço,
esses critérios são meras orientações,

cabendo à prudência do magistrado fixar os quantitativos necessários, de acordo com parâmetros razoáveis e proporcionais. Aliás, impende anotar,
acerca
do tema, ser possível, ao julgador, fixar a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado
negativamente
tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tal desiderato. Dessa forma, não há direito subjetivo à adoção da proporção pretendida pelo apelante.

Com efeito, n
a hipótese,
a
magistrado, mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada),
adotou o critério de 1/8 (um oitavo) sobre
o intervalo entre
a pena
máxima
e mínima
para a circunstância judicial negativada
ao apelante
(natureza e quantidade de entorpecente), motivo pelo qual a pena-base fixada está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e com a jurisprudência aplicável à espécie, não merecendo, por isso, qualquer retoque
nesta instância
revisor
a
.

No que diz respeito à pena de multa, ela decorre de previsão expressa no preceito secundário do art.
33 da Lei n. 11.343/06
, e a sua imposição é obrigatória e cumulativa à pena privativa de liberdade, não havendo previsão legal para que não seja aplicada em razão da condição financeira do condenado. Em casos que tais, cabe, tão somente, ao magistrado, ao fixá-la, obedecer ao limite mínimo e máximo de dias-multa, atentando-se para a capacidade econômica do apenado quando da fixação do valor do dia-multa.

Em
relação ao tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou ainda o Enunciado n. 33 segundo o qual: “
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.

Não se pode olvidar, ademais, que para a fixação da pena pecuniária, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade obedecendo o critério trifásico de aplicação de pena, e observar as disposições contidas no art. 59 e 68 do Código Penal,
conforme
se
infere do acórdão prolatado por
esta Corte de Justiça
,
abaixo sintetizado:

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – CRIME DE LATROCÍNIO (CP, ART. 157, §3o, INCISO II, C/C ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEAS “C” E “H” DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE HOMICÍDIO – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E DECLARAÇÕES DE POLICIAIS EM HARMONIA AO CONJUNTO PROBATÓRIO – RELAÇÃO DE CAUSALIDADE ENTRE ROUBO E MORTE – PLEITO ALTERNATIVO – DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO DESFAVORÁVEL – FRAÇÃO DE 1/6 PARA MAJORAR A PENA-BASE APLICADO DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ - ISENÇÃO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – EFEITO DA CONDENAÇÃO – ANÁLISE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - RECURSO NÃO PROVIDO -
PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – REAJUSTE DA PENA DE MULTA APLICADA DE FORMA DESPROPORCIONAL
.

A confissão extrajudicial do apelante, bem como os depoimentos das testemunhas, sob o crivo do contraditório, estão em harmonia com o conjunto probatório e comprovam a autoria do apelante.

Inadmissível a desclassificação para o delito de homicídio, porquanto não pairam dúvidas que houve intenção do agente de subtrair os bens da vítima e de lhe ceifar a vida, havendo a inegável relação de causalidade entre o roubo e a morte da vítima.

A violência exacerbada empregada para a execução da vítima de latrocínio – dois golpes com um pedaço de madeira na cabeça e um golpe de facão em seu abdômen -, denota fundamento idôneo para
desvalorar
as circunstâncias do delito, uma vez ultrapassados os elementos inerentes ao tipo penal.

O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo razoável a exasperação em 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial negativa.

A hipossuficiência do réu, com a eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade das custas processuais deve ser apreciada pelo Juiz da Execução Penal.

Sendo a pena de multa aplicada de forma desarrazoada e desproporcional, deve ser minorada, de ofício, em obediência ao princípio da proporcionalidade, pois, como a pena privativa de liberdade, deve obedecer ao critério trifásico de aplicação da pena, em atenção aos artigos 59 e 68 do Código Penal
.
(TJMT, N.U 0000980-37.2005.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2021,
Publicado
no DJE 05/08/2021)
Destacamos

Diante do exposto, é imperioso reconhecer que o pedido de redução da pena de multa estabelecida
ao
apelante
,
também,
não
deve ser acolhido, uma vez que foi fixada em
655 (seiscentos e cinquenta e cinco)
dias-multa, portanto, proporcional à pena privativa de liberdade.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial
provimento
ao recurso de
Daniel Leandro da Silva
,
para declarar a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade superveniente, em relação ao crime tipificado no art. art. 147 do Código Penal,
mantendo inalterad
os os demais termos

d
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024